Tribunal: TJDFT
Processo: 0748923-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de cobrança, com pedido de concessão de tutela de urgência, manejada por Diaglab Produtos para Laboratório Ltda. EPP em desfavor de E.M. Serviços em Saúde e Diagnósticos Clínicos Laboratoriais Ltda., originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive sobre o estofo apto a legitimar, não se tratando de relação consumerista, o controle de cláusula eletiva de foro de ofício sob o prisma da abusividade quando ambas as litigantes são sediadas no Distrito Federal e o eleito é o foro de Brasília. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator